Tribunal: TJES
Processo: 5002219-79.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002219-79.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIRAN PENA ELEOTERIO SOARES
RECORRIDO: Ademir Claudemar Secchin
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002219-79.2023.8.08.0038
RECORRENTE:
KAIRAN PENA ELEOTERIO SOARES
RECORRIDO:
ADEMIR CLAUDEMAR SECCHIN

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PELO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOAMENTO IRREGULAR PERMANENTE DE ÁGUAS, DE LANÇAMENTO DOLOSO DE ENTULHOS E DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de interferências ilícitas decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho, consistentes, segundo a recorrente, no despejo irregular de águas pluviais, lançamento de entulhos em seu quintal e construção de janelas com violação à sua privacidade, bem como à consequente obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2. Em sede preliminar, observa-se que a insurgência recursal limita-se ao mérito da demanda, não havendo impugnação específica quanto a questões processuais capazes de obstar o conhecimento do recurso, razão pela qual passa-se diretamente à análise do conteúdo devolvido à instância recursal, respeitados os limites da devolutividade.

3. Do exame do conjunto probatório produzido, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada os elementos constantes dos autos, concluindo que o requerido logrou êxito em demonstrar a inexistência de ilicitude apta a amparar os pedidos formulados na inicial.

4. No que se refere ao alegado escoamento irregular de águas pluviais, restou evidenciado que a instalação apontada ocorreu de forma pontual e provisória, em momento específico da obra, tendo sido posteriormente removida, inexistindo prova de manutenção de situação permanente de despejo de águas sobre o imóvel da recorrente. Ademais, os elementos documentais e testemunhais indicam que, ao tempo da instrução, o escoamento já se encontrava direcionado para o interior do imóvel do recorrido, afastando a caracterização de interferência atual e contínua.

5. Quanto ao lançamento de entulhos, a prova oral colhida em audiência demonstrou que eventuais resíduos decorrentes da obra não extrapolaram a normalidade inerente à atividade de construção civil, tendo sido providenciada a retirada quando identificada a queda ocasional de materiais. Não se comprovou conduta reiterada, dolosa ou negligente apta a configurar violação ao direito de vizinhança ou dano indenizável.

6. No tocante à suposta violação à privacidade, os elementos técnicos e fotográficos juntados aos autos indicam que o vão questionado na divisa já existia anteriormente à reforma realizada, não havendo demonstração de que a obra tenha ampliado a visibilidade para áreas íntimas do imóvel da recorrente ou reduzido de forma significativa sua ventilação ou iluminação.

7. Diante desse panorama, correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que o requerido se desincumbiu do ônus que lhe competia, afastando a plausibilidade do direito alegado, inexistindo prova suficiente da ocorrência de ato ilícito ou de dano material ou moral indenizável.

8. Ausente a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, resta igualmente prejudicada a pretensão indenizatória por danos morais, não se verificando situação que ultrapasse os limites dos meros aborrecimentos inerentes à convivência urbana.

9. Assim, não se vislumbra razão jurídica para a reforma da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade da condenação em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)